Tribunal: TJSP
Processo: 2272159-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA QUE TEVE DECRETADA A SUA FALÊNCIA – FATO QUE, PER SE, NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM EVENTUAIS CUSTAS DO PROCESSO – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272159-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOV
CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
(MASSA FALIDA), é agravado MARCELO BISINELLA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Massa Falida de Tov Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários Ltda
Agravado: Marcelo Bisinella
Comarca:
São
Paulo

15a
Vara
Cível
(Autos
no
0013443-19.2017.8.26.0000)
Juíza prolatora: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA JURÍDICA QUE TEVE DECRETADA A SUA
FALÊNCIA FATO QUE, PER SE, NÃO JUSTIFICA A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO

NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE
FINANCEIRA DE ARCAR COM EVENTUAIS CUSTAS
DO PROCESSO INDEFERIMENTO MANTIDO
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34071
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação
monitória, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
exequente.
A agravante alega que na condição de massa falida
não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais e que por
isso faz jus à justiça gratuita ou ao diferimento do pagamento das custas.
Ao recurso foi atribuído efeito suspensivo, não
tendo sido apresentada contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil
estabelece que tanto a pessoa natural quanto a jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei, bastando ao interessado fazer
simples pedido, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme estatui o artigo
99, caput e § 3o, do mesmo diploma.
Portanto, diversamente da pessoa natural, em que a
simples declaração enseja presunção de situação de miserabilidade, no
caso da pessoa jurídica, necessária a efetiva demonstração da
insuficiência de recursos, devendo o pedido do benefício já vir instruído
com os documentos comprobatórios.
No caso concreto a recorrente não demonstrou sua
fragilidade financeira, juntando aos autos, tão somente, cópia da
sentença que decretou a sua falência, documento que, per se, não é apto
a demonstrar a sua hipossuficiência.
A propósito do tema, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que “o direito à gratuidade da justiça da pessoa
jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende
de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais, o que não ficou afigurado na espécie” (AgIntno REsp
1.619.682/RO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
15/12/2016, DJe 7/2/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, considerando as premissas delineadas,
também não é caso de deferimento do pedido de diferimento do
recolhimento das custas processuais, que exige a comprovação, por meio
idôneo, da impossibilidade momentânea do seu recolhimento (artigo 5o
da Lei Estadual de São Paulo no 11.608/2003).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento e casso o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
ANDRADE NETO
Relator